Tribunal: TJDFT
Processo: 0782907-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para computar o período 1o de novembro de 2021 a 20 de junho de 2023 como de efetivo exercício para fins de estágio probatório.
2. Em seu recurso, alega que a suspensão do estágio probatório é devida, tendo em vista a impossibilidade de avaliação de servidor ausente de suas atribuições. Afirma que a contagem do período desvirtua a finalidade precípua do estágio probatório e afronta a CF/88. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o ato administrativo que suspendeu o estágio probatório durante o período de licença para tratamento da própria saúde é legal.
III. REZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
5. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda os casos em que o servidor esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família.
6. No caso, a recorrente esteve no gozo de licença para tratamento da própria saúde. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal, cabendo ao administrador público pautar seus atos em estrita observância ao princípio da legalidade. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1368273, Acórdão 1389664, e Acórdão 1366023.
7. Não há violação à norma constitucional, mas regulamentação infraconstitucional do instituto, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, artigos 26, II, 27 e 162.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1368273, 07044603720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1389664, 07011650620218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1366023, 07075037920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.